Tribunal: TJSP
Processo: 2126907-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária ao autor – Inconformismo – Não acolhimento - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação para recolhimento das custas de

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária ao autor – Inconformismo – Não acolhimento - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação para recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o c/c 101, § 2o, ambos do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.